Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747216-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA MONTERO CUNHA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por R.C.L., identificada como Medida Cautelar, em que se busca novamente a concessão liminar do fornecimento do medicamento Abrocitinibe, anteriormente indeferido em sede de antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento. Com efeito, a medida aqui pretendida representa reiteração do pleito anteriormente analisado e indeferido por esta Relatoria, em decisão fundamentada que considerou ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil. Esclareço que o pretendido reexame da liminar foi consignado na decisão impugnada, ou seja, seria realizado pelo próprio magistrado na origem. No presente recurso, por certo, quando da análise do mérito recursal. Também não é o caso de recebimento do requerimento como agravo interno, visto que os fundamentos não rebatem a decisão proferida por esta Relatoria, mas sim, os argumentos e conclusão da nota técnica do Natjus. O requerimento formulado não apresenta qualquer elemento jurídico ou fático novo que justifique o seu deferimento. A parte agravante, ao reiterar o pedido de concessão liminar, limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento, acrescidos da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT, que, ao contrário do alegado, não favorece a pretensão da parte autora. Ao contrário, o referido parecer concluiu pela ausência de urgência ou emergência para o fornecimento do medicamento solicitado, além de registrar que não houve o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, manifestando-se não favorável à demanda. Ademais, a apresentação de novos pedidos com o mesmo objeto, qual seja, a concessão liminar da medicação, após a análise inicial e indeferimento do pleito, configura tentativa indevida de reexame de decisão já proferida, assemelhando-se ao pedido de reconsideração. De toda sorte, não se verifica qualquer alteração substancial no panorama jurídico ou fático capaz de justificar a reanálise do pleito. A Nota Técnica do NATJUS reafirma a inexistência de contraindicação formal para o uso da ciclosporina e conclui pela ausência de urgência ou emergência para a concessão do medicamento, afastando, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação da tutela pretendida. Nesse contexto, ainda que se proceda a análise do pedido ora apresentado, nesse momento, a conclusão não é diversa daquela anteriormente consignada por esta Relatoria. Na decisão anterior, indeferiu-se o pleito com fundamento na ausência de conhecimento técnico suficiente e na necessidade de se aguardar o parecer consultivo do NATJUS, o qual agora corrobora a inexistência de elementos que justifiquem a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito formulado e mantenho a decisão anteriormente proferida (ID 65896120). Aguarde-se o prazo de resposta da parte agravada. Após, ao Ministério Público para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator